Tribunal: TJDFT
Processo: 0737192-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737192-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZORRA COZINHA BAR EIRELI AGRAVADO: ADMINISTRADOR DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento (ID. 19135997), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LAZORRA COZINHA BAR EIRELI contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n° 0705323-21.2020.8.07.0018. Uma vez distribuído o feito ao Núcleo de Plantão Judicial – NUPLA, a eminente Desembargadora Leila Arlanch, por meio da decisão ao ID. 19137643, indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal e remeteu os autos a esta Relatoria tendo em vista a necessidade de regularização do preparo. Verifico aos IDs. 19135497 e 19135498, o recolhimento do preparo por meio da juntada da GRU e o do correspondente comprovante de pagamento. Desse modo, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Brasília,31 de agosto de 2020 14:35:10. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA